Tribunal: TJDFT
Processo: 0723543-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO LIMINAR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE NOVA PROLE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à redução imediata da obrigação alimentar fixada em valor equivalente a 1,5 salários mínimos, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída da alteração da capacidade econômica do alimentante, que alegou desemprego superveniente, exercício de atividade informal e nascimento de nova prole.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada alteração da situação financeira do alimentante, decorrente da perda do vínculo formal de emprego, da mudança de atividade profissional e do nascimento de outro filho, autoriza a redução liminar da pensão alimentícia em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A revisão de alimentos pressupõe prova inequívoca de modificação substancial do binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.699 do Código Civil, o que não se verifica quando as alegações do alimentante se baseiam em elementos unilaterais e insuficientemente comprovados.
5. O nascimento de nova prole, por si só, não justifica a redução imediata da obrigação alimentar anteriormente fixada, sendo necessária a demonstração concreta da diminuição da capacidade contributiva do alimentante.
6. A aferição da real condição econômica das partes e das necessidades do alimentando demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
7. A manutenção da verba alimentar fixada em decisão transitada em julgado preserva o princípio do melhor interesse da criança e evita a modificação temerária de situação jurídica consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A redução liminar de alimentos exige prova inequívoca da alteração substancial da capacidade financeira do alimentante, não bastando alegações genéricas de desemprego ou mudança de atividade profissional.
2. O nascimento de nova prole não autoriza, por si só, a revisão imediata da pensão alimentícia, devendo ser comprovada a efetiva diminuição da capacidade contributiva.
3. A modificação da obrigação alimentar, em sede de tutela de urgência, é incompatível com a ausência de elementos probatórios suficientes e com a necessidade de resguardar o melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 300; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948766, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1982511, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025; Acórdão 1944927, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024.